Tribunal: TJES
Processo: 0000051-20.2018.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000051-20.2018.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: JOELMA PEREIRA e outros (2)

RELATOR:DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-20.2018.8.08.0054

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
JOELMA PEREIRA, JOYCE PEREIRA DA SILVA e JADY VICTORIA PEREIRA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. MORTE. ACIDENTE COM TRATOR AGRÍCOLA. ACIDENTE DE TRABALHO. COBERTURA SECURITÁRIA. TEMA 1.111 DO STJ. LEGITIMIDADE DE COMPANHEIRA E FILHAS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de seguro DPVAT, condenando-a ao pagamento de indenização por morte no valor de R$ 13.500,00, corrigido monetariamente desde o evento danoso e com juros de mora a partir da citação, em favor da companheira e das filhas da vítima fatal de acidente envolvendo trator agrícola. A apelante sustenta ilegitimidade ativa, ausência de nexo causal, inexistência de cobertura por se tratar de acidente de trabalho com veículo não sujeito a licenciamento, necessidade de observância dos limites da Lei nº 6.194/1974 e revisão dos consectários legais e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a companheira e as filhas da vítima possuem legitimidade ativa para pleitear a indenização do DPVAT; (ii) estabelecer se acidente com trator agrícola, ocorrido em contexto laboral, está coberto pelo seguro obrigatório; (iii) determinar se há comprovação do nexo causal entre o veículo automotor e o óbito; e (iv) verificar a correção dos consectários legais e da verba honorária fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A companheira comprova a união estável por meio de escritura pública declaratória, registros de dependência previdenciária e certidões de nascimento das filhas em comum, sendo irrelevante o registro de “solteiro” na certidão de óbito, nos termos do art. 226, § 3º, da CF e dos arts. 1.723 e 1.725 do CC, o que afasta a alegação de ilegitimidade ativa.

O art. 4º da Lei nº 6.194/1974, c/c art. 792 do Código Civil, assegura o pagamento da indenização por morte ao cônjuge ou companheiro e aos herdeiros, conferindo às autoras legitimidade para o recebimento do seguro.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.111 (REsp 1.937.399/SP), fixa tese de que o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo DPVAT, desde que presentes acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e nexo de causalidade.

O STJ estabelece que tratores e veículos agrícolas aptos a transitar em vias terrestres estão abrangidos pela cobertura do DPVAT, sendo irrelevante a ausência de licenciamento ou o fato de o sinistro ocorrer em propriedade privada.

O boletim de ocorrência demonstra que a vítima operava trator para transporte de toras de eucalipto quando, em razão de falha no sistema de freios, o maquinário tombou em ribanceira, ocasionando o óbito, evidenciando a participação ativa e determinante do veículo no resultado danoso.

A caracterização do evento como acidente de trabalho não afasta a cobertura securitária, pois os regimes trabalhista/previdenciário e securitário possuem fundamentos e finalidades distintas.

A sentença observa as Súmulas 426 e 580 do STJ ao fixar correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a partir da citação, inexistindo incorreção a ser sanada.

A verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação atende ao mínimo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo cabível a majoração para 12% em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acidente envolvendo trator agrícola apto a transitar em vias terrestres configura sinistro coberto pelo seguro DPVAT, ainda que ocorrido em contexto de acidente de trabalho.

A qualificação do evento como acidente laboral não exclui a cobertura do DPVAT quando presentes veículo automotor terrestre, dano pessoal e nexo causal.

A comprovação da união estável por documentos idôneos assegura à companheira legitimidade para o recebimento da indenização prevista no art. 4º da Lei nº 6.194/1974.

A correção monetária incide desde o evento danoso e os juros de mora a partir da citação nas ações de cobrança de DPVAT.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, arts. 792, 1.723 e 1.725; Lei nº 6.194/1974, art. 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.399/SP, Rel. Min. (Tema 1.111), Segunda Seção, j. 28.09.2022, DJe 03.10.2022; TJ/ES, Apelação Cível nº 0008075-75.2019.8.08.0030, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 17.08.2023; TJ/ES, Apelação Cível nº 0010742-82.2019.8.08.0014, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 21.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000051-20.2018.8.08.0054

APELANTE:
SEGURADORA LIDER DE CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO:
JOELMA PEREIRA, JOYCE PEREIRA DA SILVA e JADY VICTORIA PEREIRA DA SILVA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

DA PRELIMINAR - DA ILEGITIMIDADE ATIVA

A apelante suscita preliminar de ilegitimidade ativa de Joelma Pereira, sob os fundamentos de que o
de cujus
constava como "solteiro" na certidão de óbito e de que não haveria prova material contundente atestando a condição de companheira da coautora para fins de percebimento da indenização.

Em que pese a argumentação delineada, não se vislumbra a alegada ilegitimidade no caso em apreço.

No âmbito do direito material aplicável, o art. 4º da Lei nº 6.194/74, em conjunto com o art. 792 do Código Civil, estabelece que a indenização do seguro DPVAT, em caso de morte, será paga por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros da vítima.

Por força do mandamento constitucional insculpido no art. 226, § 3º, da Constituição Federal, bem como da dicção do art. 1.723 do Código Civil, a companheira advinda de união estável goza de idêntico tratamento jurídico ao conferido ao cônjuge, possuindo, portanto, plena legitimidade ativa para pleitear a referida cota-parte da indenização securitária. Cumpre ressaltar que o registro do estado civil de "solteiro" na certidão de óbito traduz-se em presunção relativa (
juris tantum
), não ostentando força absoluta capaz de obstar o reconhecimento de uma entidade familiar de fato, desde que esta seja corroborada por elementos probatórios consistentes.

No acervo fático-probatório constante dos autos, constata-se a existência de escritura pública declaratória (fl. 10), anotações de dependência previdenciária (fl. 32) e as certidões de nascimento das filhas em comum do casal, evidenciando a convivência pública, contínua e duradoura. O simples registro do estado civil de "solteiro" na certidão de óbito representa mera formalidade registral que não detém força absoluta para desconstituir a efetiva entidade familiar demonstrada por outras provas documentais hígidas.

Desta forma,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada por
JOELMA PEREIRA, JOYCE PEREIRA DA SILVA
e
JADY VICTORIA PEREIRA DA SILVA
em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, objetivando o recebimento de indenização securitária por morte em virtude de acidente envolvendo o genitor e companheiro das autoras. Em sentença (ID 11355375), os pedidos foram julgados procedentes.

Irresignada, a seguradora interpôs o presente recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença sob os argumentos, em síntese, de ausência de cobertura securitária por se tratar de acidente de trabalho com trator agrícola (veículo não sujeito a licenciamento), além de requerer a readequação dos consectários legais e a minoração dos honorários advocatícios.

A controvérsia principal devolvida a este órgão revisor concentra-se em verificar se o sinistro relatado possui cobertura pelo Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), notadamente quanto ao enquadramento de maquinário agrícola (trator) na referida proteção securitária e à efetiva configuração do nexo de causalidade.

Em que pese a alegação de que máquinas agrícolas não estariam abarcadas pela cobertura securitária, a temática não comporta maiores digressões, pois já se encontra superada pela jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça. Submetida a questão à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.111), a Corte Superior sedimentou o entendimento de que os infortúnios causados por tratores e veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão, indubitavelmente, albergados pelo seguro obrigatório. Por oportuno:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. TRATOR . ACIDENTE DE TRABALHO. VEÍCULO AGRÍCOLA. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CARACTERIZAÇÃO. AUTOMOTOR . DANO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ) . 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se o infortúnio causado por veículo automotor e caracterizado como acidente de trabalho é capaz de impedir a configuração dos mesmos fatos como sinistro coberto pelo seguro obrigatório ( DPVAT) e (ii) se os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório ( DPVAT). 3. O Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres ( DPVAT) possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6 .194/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e rural) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 4. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade. 5 . Os veículos agrícolas capazes de transitar em vias públicas (asfaltadas ou de terra), seja em zona urbana ou rural, e aptos à utilização para a locomoção humana e o transporte de carga - como tratores e pequenas colheitadeiras - não podem ser excluídos, em tese, da cobertura do seguro obrigatório. Afastamento das colheitadeiras de grande porte e de veículos sobre trilhos (trem, VLT e assemelhados). 6. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses em que o desastre pode se dar quando o bem estiver parado ou estacionado . O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal) . 8. Teses para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório ( DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório ( DPVAT) . 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1937399 SP 2021/0140349-7, Data de Julgamento: 28/09/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

Como se extrai do precedente transcrito, o STJ estabeleceu que a isenção de licenciamento ou a finalidade estritamente laboral do maquinário não desnaturam o seu enquadramento jurídico como "veículo automotor de via terrestre". Firmou-se, portanto, que tratores e demais veículos agrícolas aptos a transitar em vias terrestres inserem-se no âmbito de cobertura do seguro obrigatório, sendo suficiente que o automotor tenha contribuído de forma ativa e determinante para o resultado lesivo, ainda que o sinistro não tenha ocorrido em via pública ou com o veículo em deslocamento.

No caso em análise, a dinâmica fática descrita no Boletim de Ocorrência ( fls. 21 a 23) demonstra que a vítima operava o trator para o transporte de toras de eucalipto quando, devido a uma falha no sistema de freios, o maquinário tombou em uma ribanceira, resultando no óbito do condutor. Resta evidenciado, por conseguinte, o nexo de causalidade direto entre o funcionamento do veículo e o dano pessoal. O maquinário agrícola atuou de forma ativa e determinante para a ocorrência do infortúnio, preenchendo, assim, a hipótese de incidência da norma securitária em estrita consonância com o comando jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

Noutro viés, no que tange à alegação de que o infortúnio configuraria exclusivamente acidente de trabalho ocorrido em propriedade privada, cumpre registrar que as esferas de proteção trabalhista ou previdenciária não excluem a cobertura securitária de trânsito. O Superior Tribunal de Justiça, no referido repetitivo, foi categórico ao afirmar que a qualificação do infortúnio como acidente laboral, apta a ensejar eventual proteção previdenciária, não exclui sua simultânea configuração como sinistro coberto pelo seguro obrigatório, porquanto se tratam de regimes jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades diversas.

O DPVAT detém natureza securitária legal, de caráter universal e social, destinada a amparar qualquer vítima de dano pessoal decorrente de veículo automotor terrestre, inclusive o próprio condutor ou responsável pelo evento, independentemente de vínculo laboral.

Esta Corte Estadual, em consonância com a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, igualmente vem reconhecendo que o critério determinante para a incidência do DPVAT não reside na qualificação administrativa ou trabalhista do evento, mas sim na presença dos elementos estruturais do sinistro securitário: veículo automotor terrestre, dano pessoal e nexo causal substancial. Nesse sentido, colhem-se os seguintes precedentes:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. TRATOR E VEÍCULOS AGRÍCOLAS. TEMA 1.111 DO STJ. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. CLARA RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA RECORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. A matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tendo sido firmadas as seguintes teses (Tema Repetitivo 1.111): (i) o infortúnio qualificado como acidente de trabalho pode também ser caracterizado como sinistro coberto pelo seguro obrigatório (DPVAT), desde que estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor terrestre, dano pessoal e relação de causalidade, e (ii) os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres estão cobertos pelo seguro obrigatório (DPVAT)
. 2. In casu, restaram preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, uma vez que o recorrido é auxiliar de maquinista da prefeitura, tendo sofrido o acidente quando estava se deslocando na motoniveladora (uma espécie de trator) da prefeitura. 3. Havendo clara resistência da seguradora à pretensão do segurado, como no caso dos autos, não há que se falar em falta de interesse processual decorrente da falta de pedido administrativo. Precedentes. STJ. 4. A correção monetária deve incidir desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação. Precedentes. STJ. 5. Não há que se falar em sucumbencial mínima da recorrente se o autor/recorrido obteve a tutela de seu direito conforme requerido na inicial. 6. Recurso desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0008075-75.2019.8.08.0030. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data de Publicação: 17/08/23). (grifo nosso)

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. COBERTURA. TRATOR E VEÍCULOS AGRÍCOLAS. TEMA 1.111 DO STJ. COBERTURA SINISTRO. VÍTIMA FATAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A matéria envolvendo a cobertura de acidentes com tratores e veículos agrícolas pelo DPVAT foi submetida a julgamento perante o c. STJ (Tema Repetitivo 1.111): “O essencial é que o automotor tenha contribuído substancialmente para a geração do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não seja mera concausa passiva do acidente. 7. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há hipótese de cobertura do seguro DPVAT. No caso, o trator, acoplado por implemento agrícola, foi determinante para a origem da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal)”.
2.
O seguro DPVAT é destinado a amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos acidentes. Ou seja, inclui tanto as vítimas que sofreram lesões quanto aquelas que venham a óbito em virtude do acidente de trânsito, restando aos seus beneficiários o direito ao recebimento de indenização correspondente ao valor segurado vigente na época da ocorrência do sinistro. 2. Portanto, surge o direito a indenização para aquele que tenha sofrido dano em razão de veículo automotor,
ou de sua carga, conforme art. 20, inciso l, do Decreto-Lei nº 73/1996. 3. In casu, restaram preenchidos todos os requisitos para que receba o seguro obrigatório DPVAT, uma vez que comprovada a ocorrência do acidente de trânsito e o nexo causal com o óbito da vítima. 4. Por consequência, sem razão para qualquer discussão sobre o acidente de trânsito ter sido causado por veículo especificamente agrícola, com ou sem licenciamento, em via pública ou particular, em horário de trabalho ou não, haja vista que tais circunstâncias não influem para a configuração do direito à cobertura do DPVAT. 5. Recurso conhecido e improvido.. (TJ/ES. Apelação Cível nº0010742-82.2019.8.08.0014. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Data de Publicação: 21/08/23). (grifo nosso)

Verifica-se, portanto, que no caso concreto estão preenchidos todos os requisitos para que as autoras recebam o seguro obrigatório DPVAT, de acordo com o entendimento firmado pelo c. STJ em julgamento realizado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 1.111).

Quanto ao pleito recursal atinente aos consectários legais, verifica-se que a sentença já observou corretamente os marcos temporais fixados nas Súmulas 426 e 580 do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do trecho “
acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso (súmula 580 do STJ)
” (ID 32474361). Assim, não há omissão substancial a ser sanada, pois o
decisum
encontra-se em plena consonância com a orientação jurisprudencial consolidada; ainda que não haja menção literal à Súmula 426 do STJ, o critério por ela estabelecido, qual seja os juros de mora fluindo desde a citação, foi rigorosamente observado, de modo que a decisão recorrida já aplica, em substância, ambos os enunciados sumulares, inexistindo qualquer incorreção a justificar reforma.

Por fim, o pleito de minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais revela-se inviável, considerando que a verba foi fixada na origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (ID 11355375), índice que já representa o mínimo estabelecido pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em atenção à regra do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DE VISTA – ACOMPANHAR

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte, que, nos autos da ação ordinária movida por
JOELMA PEREIRA
,
JOYCE PEREIRA DA SILVA
e
JADY VICTÓRIA PEREIRA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da indenização por morte decorrente de seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), corrigidos monetariamente desde o evento danoso e com juros de mora a partir da citação.

O eminente relator, Desembargador Aldary Nunes Junior, votou no sentido de negar provimento ao recurso para manter intacta a r. sentença de primeiro grau, orientação que acompanho em todos os seus termos.

No que tange à prefacial de ilegitimidade ativa de
JOELMA PEREIRA
, a insurreição veiculada pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
assenta-se na literalidade do registro de estado civil do falecido como “solteiro” em sua certidão de óbito. Contudo, a indicação formal constante do assentamento de óbito ostenta presunção meramente relativa (
juris tantum
), cedendo diante da comprovação documental carreada aos autos que atesta o vínculo de convivência, a qual compreende escritura pública declaratória, anotações de dependência perante o órgão previdenciário e as certidões de nascimento das filhas em comum,
JOYCE PEREIRA DA SILVA
e
JADY VICTORIA PEREIRA DA SILVA
.

No mérito, a questão central reside na possibilidade de cobertura securitária por danos decorrentes de acidente com trator agrícola em propriedade privada, sob o argumento de tratar-se de infortúnio estritamente laboral e envolvendo veículo não sujeito a licenciamento compulsório.

Todavia, percebe-se que a insurgência deduzida pela seguradora vai de encontro à orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.111. O Tribunal da Cidadania pacificou o entendimento de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias públicas terrestres encontram-se expressamente albergados pelo seguro obrigatório DPVAT, restando superada qualquer discussão acerca da desnecessidade de licenciamento ou de o infortúnio ter ocorrido no âmbito de propriedade particular ou no exercício de atividade laborativa.

O liame causal restou cabalmente demonstrado pelo Boletim de Ocorrência, instrumento que atesta ter o tombamento do veículo decorrido de falha mecânica em seu sistema de frenagem no momento em que realizava o transporte de toras de eucalipto, culminando no óbito do operador. O trator em apreço constitui veículo automotor dotado de força motriz própria e apto à circulação em vias terrestres, tendo desempenhado papel ativo, preponderante e dinâmico na produção do evento letal, o que atrai a incidência exata da tese firmada no aludido precedente obrigatório.

Assim,
ACOMPANHO
integralmente o voto de relatoria no sentido de
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 04/05/2026 - 08/05/2026
:

Acompanho o E. Relator.